Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715936-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DE CASTRO MARQUES RECORRIDOS: CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. ACENTUADO INFORMALISMO NAS CAUTELAS COMERCIAIS. CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VERIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015). 2. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo. 3. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4. Em se tratando de ação de cobrança de serviços de impressão de material gráfico, a procedência depende da comprovação do contrato, da prestação dos serviços e respectiva inadimplência. 5. No agitado contexto de campanha eleitoral, marcado por enorme informalismo, no qual ambas as partes abriram mão da tomada de cautelas e cuidados necessários a prova do negócio, a análise sobre dos requisitos que condicionam a procedência do pedido de cobrança deve considerar todo o contexto. 6. Configura comportamento contraditório, repelido pelo ordenamento jurídico, a conduta do cliente que, depois de já ter efetuado o pagamento de vários serviços, passa a questionar a existência do negócio e a negar o recebimento de produtos. 7. Apelação do corréu FERNANDO DE CASTRO MARQUES parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. 8. Apelação do corréu PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.013 e 1.014, ambos do CPC, sustentando que o acórdão recorrido não observou o amplo efeito devolutivo da apelação, pois o fato de que o recorrente era filiado a partido distinto do PSD é fato incontroverso, não constituindo inovação recursal; c) artigos 241, caput e parágrafo único, do Código Eleitoral e 265 do Código Civil, sob o argumento de que a solidariedade é restrita aos candidatos e aos seus respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Destaca que todos os serviços que são objeto da presente ação de cobrança foram prestados a outros candidatos do partido PSD, e não ao recorrente. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do CPC, 241, caput e parágrafo único, do Código Eleitoral e 265 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021